Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA PELO BANCO DE SALDO DE FGTS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO- RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o bloqueio realizado pela instituição financeira recaiu sobre saldo oriundo de FGTS, verba de natureza salarial, em regra, impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade de valor de saldo de FGTS também está prevista no art. 2o, parágrafo 2o, da Lei 8.036/90.
3. Configura dano moral a retenção indevida de saldo de FGTS pela casa bancária, uma vez que impossibilita o acesso imediato do consumidor ao seu patrimônio, evidenciando falha na prestação do serviço do fornecedor.
3.1. É razoável a fixação do valor de R$ 2.000,00 para indenização a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.